Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-77.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de obrigar o IAMSPE a fornecer serviço de home care, sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e medicamentos – Admissibilidade – Necessidade comprovada por relatórios médicos e laudo pericial – Autarquia que tem o dever de prestar assistência médica integral a seus contribuintes e beneficiários – Ademais, o serviço é financiado pelos contribuintes, que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de obrigar o IAMSPE a fornecer serviço de home care, sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e medicamentos – Admissibilidade – Necessidade comprovada por relatórios médicos e laudo pericial – Autarquia que tem o dever de prestar assistência médica integral a seus contribuintes e beneficiários – Ademais, o serviço é financiado pelos contribuintes, que devem ter atendimento adequado – Perícia que atestou a necessidade de técnica de enfermagem seis horas por dia – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos de apelação desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001501-77.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante INSTITUTO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, são a-
pelados ROSANA ARAUJO MOLINA (CURADOR DO INTERDITO) e ESPOLIO DE
VIVALDO MOLINA REPRESENTADO POR DILMA ARAUJO MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-77.2019.8.26.0269 -Voto no 29.913-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001501-77.2019.8.26.0269.
Comarca de ITAPETININGA 2a Vara Juiz Aparecido César Machado.
Apelantes e apelados:
DILMA ARAÚJO MOLINA x INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVI-
DOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE.
VOTO No 29.913.2
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão de obrigar o
IAMSPE a fornecer serviço de home care, sessões de fisioterapia,
fonoaudiologia e medicamentos Admissibilidade Necessidade
comprovada por relatórios médicos e laudo pericial Autarquia
que tem o dever de prestar assistência médica integral a seus con-
tribuintes e beneficiários Ademais, o serviço é financiado pelos
contribuintes, que devem ter atendimento adequado Perícia que
atestou a necessidade de técnica de enfermagem seis horas por dia
Sentença de parcial procedência mantida Recursos de apelação
desprovidos.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Dilma Araújo Molina,
representada por sua filha Rosana Araújo Molina contra o Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE, ao fim de obter home care (com
técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória, atendimento
nutricional, fonoaudiologia para disfagia, enfermagem, visita médica, medica-
mentos e insumos), por ser portadora de sequelas de AVC e mal de Alzheimer.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido, em parte,
para limitar o atendimento domiciliar de técnica de enfermagem em 6 (seis) horas
diárias. 1
Recorrem as partes; o IAMSPE, pela improcedência da ação e a
autora, pelo atendimento de técnico de enfermagem durante 24 horas. 2
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovi-
mento dos recursos. 3
1 Sentença, fls. 265/269.
2 Recursos de apelação, fls. 276/284 e 300/304.
3 Fls. 398/403.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-77.2019.8.26.0269 -Voto no 29.913-JV
3
Fundamentação
A autora necessita de home care , medicamentos, produtos, a-
companhamento por serviço de técnico de enfermagem 24 horas e sessões de fi-
sioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento por médico, em razão de sequelas
deixadas por acidente vascular cerebral e mal de Alzheimer.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela
autora em razão do indeferimento de produção de mais provas depois da perícia;
o tema em foco (saúde pública) dispensa outro tipo de prova sem utilidade, por-
que não substituiria nem complementaria a prova técnica e a documental, essas
sim suficientes ao desate da controvérsia.
O laudo pericial 4 constatou que a paciente sofre de mal de
Alzheimer há 9 anos, está acamada há um ano sob total dependência de terceiros
por 24 horas.
Não há dúvida, portanto, da necessidade dos tratamentos plei-
teados, que visam garantir sua saúde e sobrevivência. Mas há que verificar a res-
ponsabilidade do IAMSPE pela obrigação de fazer contra ele dirigida.
O Decreto-Lei 257/70, que dispõe sobre a finalidade e organi-
zação básica do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Pública Estadual I-
AMSPE, traz no art. 2o:
“O IAMSPE tem por finalidade precípua prestar assistência médica e hospitalar,
de elevado padrão, nos seus contribuintes e beneficiários.”
O IAMSPE foi criado para prestar assistência médica integral aos
4 Fls. 203/211.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-77.2019.8.26.0269 -Voto no 29.913-JV
4
contribuintes e beneficiários, não havendo qualquer restrição aos serviços de que
necessitam os pacientes, como o de home care (ou internação domiciliar).
Embora o Decreto 13.420/79, que aprovou o regulamento do
IAMSPE e previu a prestação de serviço de assistência domiciliar, tenha sido revo-
gado pelo Decreto 14.744/80, isso não é óbice a que o IAMSPE forneça serviço de
home care , porque compete à autarquia prestar assistência de elevado padrão aos
contribuintes e beneficiários, e não há norma que restrinja essa prestação, nem
mesmo no Decreto 52.474/70, restabelecido com a revogação do Decreto 13.420.
Destaco adiante alguns precedentes do Tribunal acerca res-
ponsabilidade do IAMSPE nas relações com seus contribuintes, outrora obrigatóri-
os, hoje facultativos.
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PRO-
CEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configura-
ção. Motivação empregada pelo julgador, na construção de seu convencimento, consi-
dera que os autos reúnem meios de prova suficientes para dar solução para a matéria
controvertida. Prevalência da livre convicção motivada. Inteligência do art. 139, inciso
II, art. 371 e art. 355, I, do CPC. Prescrição médica que se mostra suficiente para com-
provação da necessidade do tratamento. Precedentes. NULIDADE DA SENTENÇA.
JULGAMENTO "ULTRA PETITA". Não ocorrência. Petição inicial anuncia pedido de
tratamento domiciliar "home care", despesas com a internação e toda e qualquer assis-
tência relacionada ao tratamento médico. Não ocorrência de ofensa ao princípio da con-
gruência. Correlação entre o pedido e a tutela jurisdicional concedida. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE 'HOME CARE'. OBJETO DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Contribuinte do IAMSPE. Admissibilidade. Reconhecimento do direito ao tratamento
por meio do programa de Assistência Domiciliar, nos termos do artigo 72, inciso IV, do
Decreto Estadual n.o 13.420/79. Aplicação da Súmula n. 90 do Tribunal de Justiça. Pre-
cedentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. REJEITADA A REMESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-77.2019.8.26.0269 -Voto no 29.913-JV
5
NECESSÁRIA. (Apelação / Remessa Necessária 1000059-36.2019.8.26.0638; Rela-
tor (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Tupi Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/09/2019).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. HOME CARE. IAMSPE. Apelo da fazen-
da em que se questiona, preliminarmente, o acolhimento de embargos de declaração,
com efeitos modificativos, sem prévia abertura de vista. Preliminar rejeitada. Intimação
certificada nos autos. Contraditório que, de todo modo, veio a se exercer possibilitan-
do eventual revisão da r. sentença em Segundo grau de Jurisdição. Mérito. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Atendimento consentâneo com as finalidades
do IAMSPE, a ser prestado em modalidade que, menos gravosa para o paciente, não lhe
pode ser negada. Autor em condição de saúde precaríssima. Necessidade de home care
atestada por documentos e prova pericial. Extensão do atendimento bem fixada na r.
sentença, que de outro lado não impede a tematização judicial de pedido que se afigure
indevido. Apelo ao qual se nega provimento. Reexame necessário provido apenas para
estipulação de honorários de advogado em quantia fixa, na forma do art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil. (Apelação / Remessa Necessária 1047812-37.2015.8.26.
0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 8a VFP; Data do Julgamento: 20/03/2019).
REEXAME NECESSÁRIO HOME CARE/BENEFICIÁRIO DO IAMSPE - Preten-
são de condenação do réu a conceder ao autor, idoso, portador de esclerose lateral ami-
otrófica bulbar ELA (CID G12.2), tratamento domiciliar Aplicação do art. 2°do De-
creto-lei estadual n° 257/90 e art. 72, inciso IV, do Decreto Estadual n° 13.420/79
Previsão do Serviço de Assistência Domiciliar Inteligência da Súmula n° 90 do TJSP
Prescrição médica que se mostra suficiente para comprovação da necessidade do trata-
mento Sentença confirmada. Reexame necessário desprovido. (Remessa Necessária
Cível 1049127-32.2017.8.26.0053; Relator: Oscild de Lima Júnior; Órgão Julga-
dor: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - 9a VFP; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-77.2019.8.26.0269 -Voto no 29.913-JV
6
21/03/2019).
Assim, nega-se provimento ao recurso do IAMSPE. O recurso da
autora segue o mesmo destino.
Embora a autora dependa de terceiro 24 horas, o perito ressal-
tou que parte desses procedimentos podem ser realizados por pessoa da família
ou cuidadores devidamente treinados e capacitados.
Explicitou o perito médico que existem tabelas de avaliação
NEAD para Planejamento de Atenção Domiciliar, que podem ser utilizadas como
critério nesses casos. A autora atingiu 10 pontos, portanto, de acordo com a tabe-
la, realmente necessita de atendimento domiciliar de técnica de enfermagem de
até seis horas por dia.
Ante o exposto, confirmo a r. sentença do eminente Juiz Apa-
recido César tal como lançada. É como voto.
Dispositivo
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR